Tribunal: STF
Processo: ARE 1512647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANELA. CARGO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM TÉCNICO PEDAGÓGICO-SUPERVISOR. PORTARIA DE RELOTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE CARECE DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere dos autos, o impetrante é profissional do magistério, com habilitação com técnico pedagógico-supervisor, e exerce tal atividade no Município de Canela desde o ano de 2002, sendo que e desde 2020 está lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Balduino Boelter, recebendo adicional por exercício em escola de difícil acesso, de acordo com a Lei Complementar nº 26/2012, o que importa num acréscimo considerável dos seus proventos. Em 28/01/2022, através da Portaria n° 163/2022, foi relotado na Escola Municipal Ernesto Dornelles.



    Sustenta que sua relotação não apresenta mínima motivação, na medida em que a referida portaria não manifesta qualquer tipo de justificativa para o ato e que, ao ingressar com o processo administrativo nº 1060/2022, com a finalidade de questionar sua relotação, a resposta obtida foi de que “é o único servidor a ocupar o cargo de Supervisor, capaz de atender a demanda da escola”.



    Postulou o impetrante, diante do exposto, a concessão da ordem, com o fito de que fosse declarada a invalidade do ato de relotação.



    Os servidores públicos ocupantes do cargo de profissional do magistério, a exemplo do impetrante, não têm direito à inamovibilidade, sujeitando-se à discricionariedade da Administração Pública (latu sensu) para removê-os ou relotá-los, observados os critérios de necessidade, oportunidade e conveniência.



    No entanto, no caso dos autos, a transferência do impetrante da escola em que originalmente lotado foi levada a efeito através de ato que carece de motivação.



    A portaria nº 163/2022, que determina a relotação de servidores da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer, não apresenta qualquer motivação que justifique o ato, sendo, portanto, incapaz de revelar o seu motivo determinante, devendo ser entendida como inexistente, visto que ofende o principio da motivação que deve ser observado pelos atos administrativos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente